Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-24.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. REVELIA. INADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO. JUNTADA DO MANDADO. PRAZO PARA O RÉU EM CURSO. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO REMANESCENTE EM DOBRO. CONCESSÃO DE PRAZO INTEGRAL, NO SISTEMA PJ-E. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Caracteriza cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional o reconhecimento da intempestividade da contestação e a inadmissibilidade da reconvenção apresentadas dentro do prazo estabelecido pelo juízo, no sistema PJ-e, sem se considerar o lapso temporal já transcorrido entre a juntada do mandado e a habilitação da Defensoria Pública nos autos.
2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo de natureza peremptória. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais a que deu causa. (EREsp 1.805.589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, julgado em 18/11/2020)
3. Necessária, assim, a anulação da sentença, para que a contestação e a reconvenção sejam apreciadas pelo juízo de Primeiro Grau, dando-se regular prosseguimento ao processo.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.